Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. PERCENTUAL DE SALÁRIO. VALOR QUE NÃO AFETA A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo interno interposto pela agravada à decisão que, em agravo de instrumento, deferiu a antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio de 30% do salário líquido da devedora, até ulterior manifestação do colegiado. Aduz a agravante que a decisão monocrática proferida por esta relatoria se equivocou ao afirmar que “não restou inequivocamente demonstrado que o bloqueio de parte do salário coloca em risco a subsistência da devedora.”, e que “o desbloqueio total, antes do julgamento do mérito do recurso, afeta o direito do credor ao recebimento do seu crédito.”. Colacionou documentos para comprovar o alegado risco à subsistência com a manutenção da penhora.
3. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Como o agravo interno se fundamenta na contrariedade às razões do agravo de instrumento, é cabível o julgamento conjunto.
4. Contrarrazões do agravo de instrumento e do agravo interno apresentadas pelos respectivos agravados.
5. No tocante à penhora de salário, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o seguinte entendimento: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
6. No caso, o comprovante mensal de rendimentos da agravante, referente ao mês de dezembro/2023, indica o recebimento do valor líquido de R$2.690,22 e demonstra a existência de débitos oriundos de empréstimos que comprometem parte dos seus rendimentos. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o indeferimento da penhora sobre o salário e não ficou demonstrado que os empréstimos possuem a finalidade de atender necessidades básicas de saúde e subsistência familiar.
7. Ademais, não obstante as faturas e os comprovantes inseridos, não foram colacionados extratos bancários ou notas fiscais, a fim de comprovar que a agravante, efetivamente, realiza as despesas indicadas. E segundo informado nos autos de origem, os filhos da agravante são beneficiários de pensão alimentícia, indicando que os gastos com os menores são repartidos com o genitor.
8. Assim, ausente modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, no mérito, deve ser mantida.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para manter o bloqueio de 30% do salário líquido da devedora.